Tribunal: TJMT
Processo: 0003656-30.2014.8.11.0086
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003656-30.2014.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA ALLEVATO REZINO - CPF: 380.661.368-03 (RECORRENTE), ALESSANDRA NEVES DE SOUSA - CPF: 006.963.471-80 (ADVOGADO), GABRIELA COCCO BUSANELLO - CPF: 847.696.881-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ADESIVO RECEBIDO COMO RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM. LEI 838/2004.
HIPÓTESE E
PRAZO
LEGAIS
RESPEITADO
S
. CONTRATO TEMPORÁRIO
VÁLIDO
.
VERBAS POSTULADAS INDEVIDAS
. RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO D
A
RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.
Embora

não

caiba

recurso

adesivo

nos

Juizados

Especiais, admite-se o
seu
processamento
como
recurso
inominado,
quando os autos tramitaram originariamente n
a

justiça comum
e são remetidos
do Tribunal
de Justiça para as Turmas

Recursais,

porquanto a parte não pode ser prejudicada em razão d
a
decisão
que declinou da competência,

es
pecialmente se foram
satisfeitos todos os pressupostos recursais no momento d
a
interposição.

2.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordiná
rio com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

3.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Nova
Mutum

são

regidos
pela Lei Municipal 838/2004.

É permitido o contrato temporário de profissionais da área de saúde pelo prazo de12meses
, admitindo-se prorrogação
(art. 2o, inciso IX e 4o, inciso III). No presente caso, o contrato temporário de farmacêutica
, que
vigorou
de
20/08/2013
a
19/07/2014, já considerando uma prorrogação, respeitou hipótese e o prazo legal.

4. Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas
(
Férias
,
Terço

Constitucional
e Décimo Terceiro
Salário
)
devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE M
ORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020).

5. O
reconhecimento

d
a
validade
do
contrato

temporário

prejudica
o
julgamento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, que
almejava

tão

somente
o
deferimento
da
multa
de 40%
sobre
o FGTS.

6.
Recurso
da
parte

reclamada

conhecido
e
provido
.

7.
Recurso
da
parte

reclamante

prejudicad
o
.

8.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

0003656-30.2014.8.11.0086

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE NOVA MUTUM

Recorrentes
:
CAMILA ALLEVATO REZINO e MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM e CAMILA ALLEVATO REZINO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CAMILA ALLEVATO REZINO
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM.
Noticiou
que: a)
trabalhou

como

farmacêutica
no
período
de 20/08/2013 a 19/07/2014; b)
seu

contrato

foi

rescindido

sem
o
devido

pagamento
de
seus

direitos
.
Requereu
o
pagamento
de
férias

acrescid
as
de 1/3, FGTS e
multa
de 40%.

O
processo tramitou inicialmente por meio físico e o
juízo
singular
proferiu

sentença

em
16/03/2016
,
concluindo que

o

contrato
é
nulo
, visto que
não

foi

comprovado
o
excepcional
interesse
público
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos
da
inicial
para
declarar

nulo
o
contrato
e
condenar

o reclamado ao pagamento d
as
férias
,
acrescidas
de 1/3 e FGTS
(ID 219136293/PJe2, p.
116/119)
.

Tanto
a
reclamante quanto
o
reclamad
o
interp
useram
recursos.

A
parte

reclamada

apresent
ou

Recu
r
so
de
Apelação

(
ID 219136293/PJe2, p. 126),
sustentando
que: a) a
parte

reclamante

nunca

teve

vínculo

celetista
com a
parte

reclamada
; b)
seu

contrato

tinha

natureza

temporário
e
este

possui

regramento

próprio
; e c)
por
ser o
contrato

temporário

legitimo
,
os

pleitos
da
parte

reclamante

devem
ser
indeferidos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
parte

reclamante
.

A
parte

reclamante

interp
ôs

Recurso

Adesivo
(ID 219136293/PJe2, p. 149).
Na
ocasião

argumentou
que
tem

direito

também

à

multa
d
e
40%
sobre
o FGTS.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
seja

acrescido

na

condenação
o valor
corresponde

à

multa

sobre
o FGTS.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

Os autos
foram remetidos ao e. TJMT, onde
tiveram seu andamento sobrestado,
para aguardar o julgamento do Tema 810/STF,
por meio da decisão da d. relator
a (ID 219136293/PJe2, p. 174), prof
erida em 12
/11/2018.
Em 06/05/2019, aportou nos autos decisão declinando da competência para as Turmas Recursais
(ID 219136293/PJe2, p. 179).

Em 13/06/2024 os autos foram redistribuídos a este relator, vindo conclusos em 14/06/2024.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Admissibilidade
do
Recurso

Adesivo
.

Embora

não

caiba

recurso

adesivo

nos

Juizados

Especiais, considerando que os autos tramitaram originariamente
na justiça comum
e foram

remetidos do e. Tribunal de Justiça para as Turmas

Recursais,

depois de interposto o Recurso de Apelação pela parte

reclamada (ID 219136293/PJe2, pág. 126/134) e o

Recurso

Adesivo pela parte

reclamante (ID 219136293/PJe2, pág. 149/156),
recebo
ambas as peças

como

Recursos

Inominados, eis que interpostas no prazo legal
, estando

devidamente

preenchidos

os

requisitos de admissibilidade

recursal

quando de sua

interposição.

Ademais, a
parte não pode ser prejudicada em razão da decisão que declinou da competência, especialmente se foram satisfeitos todos os pressupostos recursais no momento da interposição.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema
612).

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Nova
Mutum

são

regidos
pela Lei Municipal 838/2004 e,
nos

termos
de
seus

arts
. 2o e 4o.

Transcrevo

os

artigos
,
deixando

em

negrito

as
hipóteses

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2o. Considera-se necessidade temporária de
excepcional interesse público:

I -
assistência
a situação de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos e epidêmicos;

III - contratação de professor ou professor substituto;

IV -
admissão
de professor pesquisador e pesquisador visitante, brasileiro ou estrangeiro;

V -
implantação ou manutenção
de serviços públicos inadiáveis, administrativos ou operacionais,
adstritos
a competência municipal, até a realização de concurso público que preencha as vagas na forma da lei ou a finalização da situaçã
o ensejadora da contratação;

VI -
realização
de serviços de inspeção sanitária;

VII - cumprimento de programas e metas de convênios ou parcerias com o governo federal ou estadual, nas áreas da saúde, educação e segurança;

VIII - para execução de obra de forma direta, desde que a situação demonstre ser mais vantajosa a contratação temporária;

IX - contratação de profissionais da área da saúde, até a realização de concurso público com preenchimento das vagas ou até o cumprimento total do programa ou extin
ção da situação ensejadora da contratação;

X - contratação de professores de nível universitário para atender a cursos não perenes, oferecidos, sem garantia de formação de novas turmas, pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Nova Mutum.

§ 1o A contratação de professores pesquisadores se dará exclusivamente por apresentação de projeto de pesquisa a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Educação que deverá analisar a correlação da pesquisa com o interesse Municipal ou regional.

§ 2o Quando houve
r contratação de pessoal nos moldes dos incisos V e IX, o concurso público deverá ser realizado no máximo em seis meses, sob pena de responsabilização da autoridade omissa.

(...)

Art. 4o
As

contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
observado

os

seguintes

prazos

máximos
:

I -
até
seis meses,
nos

casos
dos
incisos
I, II e VIII do art.
2o;

II -
até
doze meses
ou

enquanto

durar
a
situação

ensejadora
,
nos

ca
s
os
dos
incisos
V e
IX;

III -
até
um
ano
,
nos

casos
dos
incisos
III e VI do art.
2o;

IV -
até

quatro

anos
,
nos

casos
dos
incisos
IV e VII do art.
2o;

V -
até

cinco

anos
, no
caso
do
inciso
X.

Parágrafo

único
.
Excepcionalmente
e
desde
que
devidamente

justificado

os

prazos
de
contratação

poderão
ser
prorrogados

nos

caso
do
inciso
I, II, V, VIII e
IX
do art. 2o.

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos profissionais da área de
saúdepelo
prazo de12meses
, admitindo
prorrogações
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

em
20/08/2013para o cargo de
farmacêutica
e

teve

seu

contato

prorrogado
1
vez
,
trabalhando

até
o
dia
19/07/2014 (ID 219136293/PJe2,
pág
. 42 e 44).

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrad
a

nos
autos,
conclui
-se que
o

contrato

respeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Portanto
, o
contato

celebrado

pelas
partes é
legitimo
e
não
se
encontra

desvirtuado
.

Direitos

postulados
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
Férias
,
Terço

Constitucional
e Décimo Terceiro
Salário

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
ressalvado
,
dentre

outras

opções
,
quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...) 4.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13o
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.
(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

não

foi

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são

indevidos

todos

os

pleitos

formulados

pela
parte

reclamante
.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, que
reconhece
a
validade
do
contrato

temporário
,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, visto que
almejava
o
deferimento
da
multa
de 40%
sobre
o FGTS.

Dispositivo
.

Posto
isso
:
a)

conheço

do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e

julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
;
b)
j
ulgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Sem
custas
e
honorários

sucumbenciais
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024